Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
3. O entendimento firmado por esta egrégia Turma não está em conflito com o acórdão paradigma que fundamentou a devolução dos autos (Tema 1076 do STJ). Logo, ao exame da questão e a par dos vetores inerentes, sobretudo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantêm-se os honorários de sucumbência outrora arbitrados no referido julgado, na melhor exegese do art. 85, §8o, do CPC.
4. Acórdão mantido em sede de reexame.